Tribunal: TJDFT
Processo: 0003973-21.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003973-21.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SALOMAO ELIAS DE SOUZA, SAMUEL VIANA, SANDRA MARIA DA SILVA, SEBASTIANA MOREIRA DE SOUSA, SILVANA DA SILVA MEIRELES, SIMONE RODRIGUES DOS SANTOS, SINGLEHUSTON CORREIA DE FREITAS, SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS, SONIA APARECIDA CALDAS PETRUCCELE, SONIA FLORA DA COSTA, STELLA DOS SANTOS RODRIGUES KRAUSE, SUELENE PINTO RIBEIRO, SUELY ELFRIDA BUSCHE DA CRUZ, TELMA MACHADO AMERICO, TERCIANE BARROS DA SILVA, TERESA BIZERRA DOS SANTOS, TEREZA CRISTINA GONCALVES FELDKIRCHER, VALDECY MARIA DE CASTRO CAMARGO, VALMIRA GOMES REIS, VALTER CAMARA MAFRA, SUI MEY DA SILVA, TANIA ALENCAR DE ARAUJO, TANIA MARIA LACERDA DA SILVA, TEREZA DE JESUS GONCALVES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nas peças de IDs 31073760 e 31074211 Marcelle de Souza Castro e Manoel Raymundo de Castro noticiam que em 2008 formalizaram aquisição de crédito relativo à precatório por meio de escritura pública de cessão de direito, lavrada no cartório do 4o ofício de notas do Distrito Federal (IDs 31073768 e 31073806, respectivamente. Informam que os títulos foram constituídos em razão do processo 0003973- 21.2005.8.07.0000 (numeração original do processo de execução: 2005.00.2.003973-9 [numeração do precatório: 2006.00.2.007443-8]), titularidade originária do precatório de TELMA MACHADO AMÉRICO, inscrita no CPF sob o no 505.098.451-34 e de SÔNIA APARECIDA CALDAS PETRUCELLE (Sônia Aparecida Assunção Caldas Vianna à época do ingresso da ação) inscrita no CPF sob o no 584.593.081-20, exequentes da ação. O processo encontra-se, atualmente, em fase de execução de título judicial, cujo trâmite ocorre neste Gabinete, (número do processo do precatório 00074432620068070000). Requerem a habilitação no processo de Execução de Título Judicial, procedendo-se à homologação da cessão de direito formalizada por meio das escrituras públicas, para conferir aos postulantes a efetiva titularidade do título representado por precatório no valor equivalente a R$ 4.682,00 (quatro mil seiscentos e oitenta e dois reais) em relação à Marcelle de Souza Castro e no importe de R$ 15.455,13 (quinze mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos) a Manoel Raymundo de Castro. Intimado, o Distrito Federal conservou silêncio (ID 32925362), conforme certidão lançada no ID 32925362. É o relato do essencial. Decido. Há prova da aquisição dos créditos. Por isso e com base na legislação incidente na espécie, defiro os pedidos de habilitação, nos termos requeridos nos IDs 31073760 e 31074211, devendo a Secretaria promover as anotações e comunicações necessárias. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador